Tribunal: TJDFT
Processo: 0737953-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0737953-16.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERRAGENS PINHEIRO LTDA APELADO: IVON LIMA DOS SANTOS, MARIANA ROCHA ALVES BRITO NOGUEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pela FERRAGENS PINHEIRO LTDA, contra sentença, proferida na ação de embargos de terceiros, proposta por IVON LIMA DOS SANTOS E OUTRA. Antes que o processo fosse julgado pela Turma, as partes apresentaram petição no ID 46990633, no qual requerem a homologação de acordo entabulado entre elas. É o breve relato. DECIDO. As partes demonstram nítido interesse no desfecho negociado da lide, na medida em que, como se observa dos termos do acordo, efetivamente transigiram quanto ao objeto da demanda, de modo que: a) a parte recorrente desiste do recurso interposto, reconhecendo e mantendo a sentença em sua integralidade; b) em contrapartida, a parte recorrida, por meio de seu advogado (detentor dos direitos referentes aos honorários advocatícios previstos na sentença), renuncia ao recebimento dos honorários fixados, arcando cada parte com os honorários de seu respectivo advogando, dando por encerrado o processo e desconstituindo de imediato a penhora incidente sobre o lote 12B, situado na Chácara 46 do Setor Habitacional Vicente Pires. A parte recorrente também se comprometeu a não indicar o bem de propriedade dos embargantes em qualquer outra execução, e não questionar por qualquer meio, o mérito da sentença. É possível a homologação do referido negócio jurídico nesta sede recursal, seja porque o Código de Processo Civil privilegia a autocomposição entre as partes, possibilitando sua realização “a qualquer tempo” (art. 139, V), seja porque as partes são capazes e a causa versa sobre direito disponível, seja porque os respectivos patronos signatários do acordo têm poderes expressos para transigir (ID’s 44256023, 46909720 e 47168141). Nesse contexto, homologo o acordo apresentado pelas partes no ID 46990633 e extingo o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 87, VIII, do RITJDFT e art. 487, III, b, CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, baixem os autos ao Juízo da origem para arquivamento. Brasília, 29 de maio de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator